Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-52.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE RASTREAMENTO VEICULAR. VEÍCULO ROUBADO. SERVIÇO DE BLOQUEIO NÃO CONTRATADO. FALHA NO RASTREMANETO DO VEÍCULO NÃO DETECTADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por JOAO HENRIQUE BUENO DOS SANTOS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em sede recursal, aduz o recorrente que a falta do bloqueio veicular e as falhas no equipamento instalado anularam as possibilidades de recuperação do veículo, pugnando desse modo pela reforma da sentença a fim de que a empresa recorrida seja responsabilizada pelas falhas e condenada ao pagamento de danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28841798). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária em face da comprovação da hipossuficiência econômica (ID 32302372). Contrarrazões apresentadas (ID 28841804).
3. Narra o autor que contratou da empresa requerida os serviços de localizar, bloquear, confirmar localização, avisar ao contratante, acionar autoridade policial e tomar todas as providências previamente solicitadas pelo cliente no ato do cadastramento, para seus 02 veículos, uma moto CG 160 2033, placa PBV 1131 e um carro Peugeot, placa JIJ 3427. Informa que em 09/02/2021 sua moto CG 160 2033, placa PBV 1131, foi furtada. Relata que entrou em contato com a recorrida para que esta fizesse o bloqueio do veículo. Esclarece que foi ao local indicado pelo aparelho de rastreio com viatura da Polícia Militar, momento em que diz que o aplicativo de rastreamento parou de funcionar em seu celular, o que teria impossibilitado o acompanhamento da movimentação dos bandidos.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No presente caso, inicialmente, cabe salientar que pela análise do contrato colacionado aos autos (ID 28841143), está estabelecido no objeto do contrato que os serviços prestados estão condicionados à solicitação prévia pelo cliente no ato do cadastramento. Nesse passo, aliado ao termo de adesão ID 28841782, resta claro que o recorrente aderiu ao plano Moto Fidelidade. No mesmo termo, há a observação de que a opção bloqueio não estaria inserida no plano. Pela transcrição do excerto do último parágrafo do termo de adesão tem-se que “a assinatura do presente termo confirma a adesão ao contrato particular de prestação de serviços de monitoramento e/ou comodato de locação, manutenção e monitoramento (...)”, comprovando mais uma vez que o serviço de bloqueio não estaria incluso no plano. Diferentemente do termo ID 28841784, em que fica claro que o serviço de bloqueio foi instalado somente no carro.
7. De toda forma, alega o recorrente que procurou os serviços da recorrida baseado no anúncio ID 28841143, página 17, em que, mais uma vez, não consta a especificação do serviço de bloqueio. Assim, correta a sentença do juízo de origem ao afirmar que o requerente contratou somente o serviço de rastreio e que a responsabilidade da ré está limitada às obrigações assumidas no contrato, não se obrigando a recuperar o bem ou a pagar indenização correspondente ao valor do veículo.
8. Em relação à falha no rastreamento do veículo. O documento ID 38841799 – página 7 mostra o monitoramento do veículo com o trajeto percorrido pelos agentes criminosos. No registro da ocorrência policial ID 28841149 – pág. 3, o próprio recorrente, em sua versão, informa que “provavelmente os autores retiraram o dispositivo da motocicleta, não sendo mais possível acompanhar a localização da moto”. A prova juntada aos autos ID 28841787 pelo recorrido mostra o local em que o rastreador foi encontrado, em consonância com a prova juntada pelo recorrente ID 28841143, página 08. O local apontado no aplicativo do recorrente como final do trajeto da moto é o mesmo em que a recorrida localizou o rastreador da moto desinstalado pelos agentes criminosos. Dessa forma, a alegação do recorrente de que houve falha no rastreamento não merece prosperar, porquanto o serviço funcionou corretamente até o momento da retirada do equipamento rastreador.
9. A responsabilidade civil decorre de fato do serviço ou do produto, de culpa ou de obrigação contratual, aliado ao dano e à relação de causalidade. No caso em exame, a obrigação da recorrida em face do contrato entabulado era a de rastrear a motocicleta do recorrente. Logo, não resta constatada a falha na prestação de serviço pela recorrida, devendo a sentença do juízo a quo ser mantida.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.